Tribunal: TJDFT
Processo: 0744457-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO E COMUTAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A manifestação prévia do Ministério Público é, como regra, exigência legal para a concessão ou indeferimento de benefícios na execução penal, conforme prevê o art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal. Todavia, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a nulidade de ato processual exige a demonstração de prejuízo efetivo à acusação, à defesa ou à jurisdição, sob pena de ineficácia da alegação.
2. No caso, embora a decisão tenha sido proferida sem manifestação ministerial prévia, trata-se de indeferimento de pedido de indulto/comutação, proferido no contexto do Mutirão Carcerário de 2023, após regular intimação do Parquet, que se limitou a exarar “ciente” nos autos.
3. A anulação da decisão, sem demonstração de prejuízo, contrariaria os princípios da eficiência, celeridade e economia processual, além de representar retrocesso injustificado em detrimento do apenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.